Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE. CORRIDA SIMULADA POR MOTORISTA. DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais, em razão da falha da prestação de serviço da empresa ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a autora narrou que solicitou uma viagem pelo aplicativo da requerida e o motorista do veículo não a buscou no local indicado, simulando que estava com ela no veículo e cobrando pelo valor da viagem não realizada. Ainda, para simular a autenticidade da corrida enviou mensagens como se a tivesse localizado, tais como: “deu certo”, “achei voce”, “vamos iniciar a corrida”, percorrendo a cidade e consequentemente acrescendo valores a serem debitado no cartao de credito da recorrente. Defendeu que, no caso concreto, é nítida a ocorrência de danos morais em razão dos fatos, bem como porque ficou impossibilitada de chamar outro motorista, uma vez que o primeiro solicitado não finalizou a viagem, o que demorou mais de hora, permanecendo só no local em que se encontrava, às 5 horas da manhã, sem outro meio para voltar para casa.
4. Inicialmente, aplica-se ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, porquanto autora e réu enquadram-se respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, previstos nos art. 2o e 3o do CDC.

5. A empresa 99 Tecnologia, por meio de aplicativo para telefones móveis, conecta prestadores de serviços aos usuários que desejem se deslocar dentro do espaço urbano de forma mais rápida, barata e segura. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, todos que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (Art. 3o, § 2o; art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC).

6. Assim sendo, não há que falar em exclusão da responsabilidade da ré, porquanto não teria qualquer gerência sobre os atos dos motoristas ou dos passageiros. Ao contrário, a empresa deve selecionar os motoristas idôneos que não causem insegurança aos usuários do serviço, sendo sua responsabilidade solidária nos termos do CDC.
7. Dos fatos narrados nos autos, depreende-se que houve ato ilícito apto a caracterizar a ocorrência de danos morais, pois os fatos não se resumiram somente de cobrança indevida por corrida não efetuada, mas de fraude do motorista que simulou a corrida por aproximadamente uma hora, impossibilitando a autora de chamar outro motorista, cuja conduta atinge à dignidade do consumidor. Assim presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano, surge o dever de reparação.
8. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 1.000,00 se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, cuja correção se dará a partir do arbitramento pelo INPC, mais juros de 1% ao mês a partir da citação.
10. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.
11. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.